Tribunal: TJES
Processo: 5000372-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000372-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000372-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO

AGRAVAD
A
:
C
OMPA
NHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO

contra

a r. decisão (ID 978802) que indeferiu a liminar requerida no bojo da Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente proposta em face da
C
OMPA
NHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

Em suas razões, ID 978807, o recorrente, sustentou, em suma, que, desde 26/01/2021, experimenta sérios problemas de abastecimento de água potável, o que teve como consequência a contaminação da água, tornando-a inapropriada para o consumo humano.

Salientou, que uma série de reportagens foram veiculadas nos órgãos de imprensa sobre o problema da região, tendo a CESAN informado que, embora a água não cause mal à saúde, ela não deveria ser consumida.

Pugnou, por tal motivo, pela concessão da medida liminar, a fim de que a CESAN seja compelida a abastecer os reservatórios de água por meio de caminhões-pipa. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Em decisão ID 989948 recebi o recurso somente em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões ID 1281318, mediante a qual a agravada afirma que o abastecimento foi devidamente regularizado, pugnando pela inadmissão do recurso.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar, o agravante quedou-se inerte.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

D
esembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000372-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO

AGRAVAD
A
:
C
OMPA
NHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO

contra

a r. decisão (ID 978802) que indeferiu a liminar requerida no bojo da Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente proposta em face da
C
OMPA
NHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

Em suas razões, ID 978807, o recorrente, sustenta, em suma, que, desde 26/01/2021, experimenta sérios problemas de abastecimento de água potável, o que teve como consequência a contaminação da água, tornando-a inapropriada para o consumo humano.

Em contrarrazões a CESAN argui a perda superveniente do interesse recursal, afirmando que o abastecimento de água fora totalmente regularizado.

Intimado, o agravante quedou-se inerte.

Penso que não é caso de inadmitir o recurso, uma vez que não é possível verificar, pelos laudos trazidos pela CESAN, que o abastecimento do condomínio foi efetivamente regularizado, porquanto o ponto de coleta da amostra de água utilizada no laudo não corresponde ao endereço do recorrente.

Ademais, o processo está pronto para julgamento do mérito, o que, por força do Princípio da Primazia do Mérito, impõe-se realizar.

Sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000372-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO

AGRAVAD
A
:
C
OMPA
NHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DE MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO

contra

a r. decisão (ID 978802) que indeferiu a liminar requerida no bojo da Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente proposta em face da
C
OMPA
NHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

Em suas razões, ID 978807, o recorrente, sustenta, em suma, que desde 26/01/2021 experimenta sérios problemas de abastecimento de água potável, o que teve como consequência a contaminação da água, tornando-a inapropriada para o consumo humano.

Salienta, que uma série de reportagens foram veiculadas nos órgãos de imprensa sobre o problema da região, tendo a CESAN informado que, embora a água não cause mal à saúde, ela não deveria ser consumida.

Pugna, por tal motivo, pela concessão da medida liminar, a fim de que a CESAN seja compelida a abastecer os reservatórios de água por meio de caminhões-pipa. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Na origem, o recorrente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPÁZIO ingressou com Tutela Antecipada em Caráter Antecedente em face da CESAN alegando que vinha sofrendo, desde o dia 26/01/2021, sérios problemas de contaminação da água que a tornava imprópria para o consumo humano.

Pugnou, liminarmente, que a requerida procedesse ao imediato abastecimento de água potável por meio de caminhões-pipa das unidades residenciais do condomínio.

A decisão recorrida está fundada, principalmente, no fato de que a própria recorrente trouxe aos autos um relatório de não conformidade (fls. 09/11 do ID 978804) em que restou evidenciado que os reservatórios de água do condomínio necessitavam de limpeza.

Os documentos dos autos evidenciam que realmente o bairro em que situado o condomínio (Vila Bethânia, Viana) sofreu problemas de abastecimento de água, o que sequer é negado pela CESAN, que afirma que tal fato se deu por necessidade de realização de melhorias na rede de abastecimento.

Ocorre que tal circunstância não é suficiente para concluir de que a contaminação da água narrada pela recorrente decorreu do problema de abastecimento. Explico.

É que, com os documentos que foram encaminhados, não é possível aferir se o problema da contaminação da água tem relação com a falta de abastecimento ocasionada por ato da CESAN ou se a não limpeza dos reservatórios influiu, de algum modo, em tal questão.

Isso porque, como dito, a própria recorrente trouxe aos autos um relatório de não conformidade (fls. 09/11 ID 978804) em que restou evidenciado que os reservatórios de água do condomínio necessitavam de limpeza.

É bem verdade que os documentos colacionados demonstram que, para equipe de reportagens, a CESAN foi notificada e que tomaria as providências necessárias a resolução da questão relativa ao abastecimento (ID 978804).

Contudo, como dito, a prova dos autos não induz à certeza necessária ao provimento pretendido, porquanto não se pode aferir, com mínima segurança, se o eventual problema de abastecimento foi o causador da contaminação da água, tampouco se os detritos do reservatório decorrem de responsabilidade exclusiva da CESAN.

Ainda que o recorrente afirme que a sujeira existente nos reservatórios decorre do fornecimento de água em condições inadequadas, o fato é que, sem a limpeza, a pretensão de impor o abastecimento com caminhões-pipa não surtirá os efeitos desejados, porquanto a água será depositada no reservatório contaminado.

Desse modo não me convenço das alegações recursais, porquanto, como dito, inexiste prova mínima segura de que o problema relatado pelo recorrente decorre, exclusivamente, de atos praticados pela CESAN.

Nessa linha, em razão do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos previstos no artigo 300,
caput,
do CPC/15,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – PRELIMINAR – REJEITADA – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não se pode acolher a preliminar de perda do interesse recursal, porquanto os documentos trazidos pela agravada não demonstram o esvaziamento da pretensão deduzida no recurso. Preliminar rejeitada.

2.
No caso, não há prova nos autos de que a contaminação da água se deu por ato exclusivamente praticado pela CESAN, mormente em razão da existência de documento que atesta que os reservatórios de água do condomínio necessitam de limpeza.

3.

Estando ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), deve-se indeferir a tutela recursal vindicada.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.